Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712789-31.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA, RAFAEL BASTOS CARNEIRO APELADO: RAFAEL BASTOS CARNEIRO, BANCO BMG SA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas pelo BANCO BMG S.A. e RAFAEL BASTOS CARNEIRO contra a sentença de ID 43602119, proferida em ação de conhecimento em que contendem. O autor foi intimado pelo despacho de ID 45333108 a apresentar defesa à impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelante em suas contrarrazões (ID 43602137), bem como para se manifestar a respeito da preliminar suscitada, o que fez por meio da petição de ID 47426182, juntado os documentos novos de IDs 47426184, 47426186, 47426187, 47426191, 47426188, 47426189 e 47426190. Nesse contexto, intime-se o BANCO BMG S.A. para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a defesa à impugnação e, caso queira, juntar documentos, nos termos do art. 99, § 2o, e 100 do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 19 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator